Tribunal: TJES
Processo: 5010298-91.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010298-91.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
RECORRIDO: HORTIMERCADO SABOR DO CAMPO LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE SEGURO. SINISTRALIDADE OCORRIDA. VENDAVAL. PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DIREITO À INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5010298-91.2024.8.08.0012

Recorrente
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

Recorrida
: HORTIMERCADO SABOR DO CAMPO LTDA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE SEGURO. SINISTRALIDADE OCORRIDA. VENDAVAL. PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DIREITO À INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Cobrança de Diferença de Seguro c/c Danos Morais (id. 12094245) em que a autora aduz que em razão de forte vendaval e forte chuva foram ocasionados danos nas placas solares, no telhado e na fachada da empresa autora, além de ter ocasionado danos à terceiros, ocasião a qual a autora deu entrada no sinistro nº 454163, diante da cobertura contratada na apólice nº 01180214767, razão pela qual pleiteia a condenação da seguradora ré no valor de R$ 28.128,28, à título de danos materiais, e no valor de R$ 10.000,00, à título de danos morais.

2
. Contestação (id. 12094272) apresentada pela requerida, com preliminares, com pedido de improcedência da ação em razão do da troca de placas solares, troca de placa em lona (letreiro), troca de vidro da fachada do vizinho, e reparo no veículo do vizinho não serem bens compreendidos na apólice do segurado.

3
. A autora manifestou-se aos termos da defesa (id. 12094389).

4
. Sentença (id. 12094391) objurgada a qual julgou parcialmente extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido referente ao dano material de energia elétrica, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, e julgou parcialmente procedente a demanda, com resolução do mérito, para condenar a seguradora requerida ao pagamento no valor de R$ 17.025,00 (dezessete mil e vinte e cinco reais), a título de danos materiais.

.

5
. Recurso Inominado (id. 12094394), interposto pela seguradora requerida o qual pugna pela reforma da sentença vergastada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais por entender a recorrente que não houve falha no dever de informação e que não houve qualquer ilicitude da seguradora nos termos e condições da apólice de seguro contratada.

6
. Contrarrazões (id. 12094399) da autora, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
O cerne da presente lide prende-se em apurar (i) se a apólice se seguro cumpriu com o dever de informação e (ii) se houve falha na prestação de serviços em razão da recusa da seguradora em proceder com a cobertura dos demais danos alegados e suportados pela autora e à terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

9.
No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao requerido demonstrar que, de fato, não ocorreu a falha na prestação de serviços no sentido de não ter havido por parte da seguradora o dever de indenizar o segurado em razão do sinistro nº 454163 aberto junto à cobertura contratada pela autora na apólice nº 01180214767.

10
. A questão cinge sobre ao pagamento remanescente pleiteado pela autora, já que a seguradora recorrente contemplou tão somente os reparos no (i) telhado da segurada, no valor de R$ 6.850,00 e; (ii) no telhado de terceiros (Ivanete Thomas), no valor de R$ 2.250,00; totalizando o valor de R$ 9.100,00, com o abatimento de R$ 1.000,00 referente à franquia, e percebendo a autora a monta de R$ 8.100,00 pagos pela recorrente. Já o remanescente perquirido pela autora diz respeito às seguintes coberturas pleiteadas: (i) troca de placas solares da autora, no valor de R$ 12.300,00; (ii) troca da placa em lona (letreiro), no valor de R$ 1.400,00; (iii) troca do vidro da fachada do vizinho, no valor de R$ 1.780,00; (iv) reparo no veículo do vizinho, no valor de R$ 2.600,00 e; (v) troca do telhado da vizinha, no valor de R$ 2.250,00; totalizando o valor de R$ 20.330,00.

11
. Verifico que os prejuízos suportados diretamente pela autora (segurada) em razão do “vendaval” totalizam a monta de R$ 20.550, limitando-se, todavia, à cobertura de R$ 25.00,00 que, por sua vez, deduzido o percentual de 10% (dez por cento), a seguradora deveria pagar à autora a importância de máximo R$ 22.500. Contudo, pagou tão somente o valor de R$ 6.850,00, destinado à troca das telhas quebradas pelo vendaval, e deixando de contemplar a autora referente à substituição de quatro placas solares, no valor de R$ 12.300,00, e substituição da placa em lona (letreiro), no valor de R$ 1.400,00.

12
. Já em relação aos prejuízos ocasionados à terceiros, verifico que a cobertura limita-se ao pagamento de R$ 10.000,00, sem franquia, bem como verifico que os prejuízos somados totalizam R$ 6.630,00 e que a seguradora recorrente arcou tão somente com o valor de R$ 2.250,00, referente à troca das telhas de Ivanete Thomas; deixando, portanto, de arcar com a cobertura dos demais prejuízos ocasionados à Emerson Affonso Andrade, no valor de R$ 1.780,00, relacionado à troca dos vidros; além do reparo no veículo de Joni Soares de Barcellos, no valor de R$ 2.600,00.

13
. Destarte, entendo que, conforme assentado da r. Sentença vergastada, as condições gerais do contrato, que apresentam a limitação de cobertura securitária afirmada pela ré, constam apenas do
site
da seguradora, ora recorrente, o que se mostra insuficiente para obstar a indenização pretendida, uma vez que as condições gerais do contrato, em especial as limitadoras de direitos, deveriam estar inseridas no contrato individualizado, a fim de que delas o consumidor tenha ciência inequívoca.

14
. Depreende-se da apólice nº 01180214767 (id. 12094276) que as informações atinentes à troca/substituição dos itens relacionados, em virtude do sinistro, não foram prestadas de forma clara, extreme de dúvidas, ao consumidor, contrariando o disposto no inc. III, do art. 6º, do CDC.

15
. Nesse sentido, o direito à informação é uma forma de cooperação e o dever de informar tornou-se autêntico ônus proativo incumbido aos fornecedores, pondo fim à antiga e injusta obrigação que o consumidor tinha de se acautelar (
caveat emptor
), como elucida o Ministro Humberto Martins (REsp 1.364.915, MG - 2013/0021637-0, DJe 24/05/2013).

16
. Desta forma, coaduno com o juízo singular, uma vez que houve falha na prestação de serviços por parte da seguradora recorrente, a qual deixou de comunicar o segurado acerca dos riscos excluídos.

17
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1.

O dever de informar é uma forma de cooperação, o dever de informar tornou-se autêntico ônus proativo incumbido aos fornecedores, pondo fim à antiga e injusta obrigação que o consumidor tinha de se acautelar

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 6º, inc. III, e art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência Relevante
: TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)